Tribunal: TJSP
Processo: 2268274-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Cobrança. Honorários advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar

Ementa:

Processual. Cobrança. Honorários advocatícios. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual dos rendimentos do executado. Descabimento. Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC. Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade absoluta justamente no capítulo que trata do tema da responsabilidade patrimonial. Impossibilidade de se contornar essa vedação pela remissão ao caráter alimentar do crédito por honorários. Exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que por um lado não se aplica aos diplomas especiais referidos, somente às verbas dos incisos IV e X do próprio art. 833. Crédito por honorários, outrossim, que não obstante a natureza alimentar a ele atribuída pelo art. 85, § 14, do CPC, não se equipara a prestação alimentícia. Ausência de relação alimentar do advogado para com seu cliente. Exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que somente alcança a execução por alimentos típicos. Natureza alimentar do crédito por honorários com relevância para fins concursais, tão somente. Decisão agravada, que deferiu a penhora sobre 10% dos rendimentos do trabalho assalariado do executado, reformada. Agravo de instrumento desse último provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268274-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALFRIDO
SILVESTRE DE CARVALHO JUNIOR, são agravados JAKELINE ALVES FERREIRA
e MARCOS ROBERTO MAGALHÃES MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268274-37.2019.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 16.190
2
Agravante: Valfrido Silvestre de Carvalho Júnior
Agravados: Jakeline Alves Ferreira Motta e Marcos Roberto Magalhães Motta
Ag. Inst. no 2268274-37.2019.8.26.0000 3a Vara Cível F. R. de Pinheiros (Capital)
Voto no 16.190
Processual. Cobrança. Honorários advocatícios. Fase de
cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de percentual
dos
rendimentos
do
executado.
Descabimento.
Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.
Impossibilidade de se permitir ao Judiciário efetuar juízo de
ponderação entre a preservação do necessário ao devedor e a
necessidade de satisfazer ao credor e de dar efetividade à
jurisdição. Juízo de proporcionalidade já realizado pelo
legislador, implicitamente, ao reconhecer a impenhorabilidade
absoluta justamente no capítulo que trata do tema da
responsabilidade patrimonial. Impossibilidade de se contornar
essa vedação pela remissão ao caráter alimentar do crédito por
honorários. Exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que por
um lado não se aplica aos diplomas especiais referidos,
somente às verbas dos incisos IV e X do próprio art. 833.
Crédito por honorários, outrossim, que não obstante a
natureza alimentar a ele atribuída pelo art. 85, § 14, do CPC,
não se equipara a prestação alimentícia. Ausência de relação
alimentar do advogado para com seu cliente. Exceção do art.
833, § 2o, do CPC, que somente alcança a execução por
alimentos típicos. Natureza alimentar do crédito por
honorários com relevância para fins concursais, tão somente.
Decisão agravada, que deferiu a penhora sobre 10% dos
rendimentos
do
trabalho
assalariado
do
executado,
reformada. Agravo de instrumento desse último provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
147, complementada a fls. 154 e 158 deste instrumento (fls. 141, 148 e 152 dos autos
principais), que, no âmbito de processo relativo a demanda de cobrança de honorários
advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, deferiu pedido formulado pelos
exequentes de penhora de 10% dos rendimentos recebidos pelo executado, até a satisfação
do crédito exequendo.
Insurge-se o executado, sustentando a impenhorabilidade do
salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e batendo-se pela reforma da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268274-37.2019.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 16.190
3
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se o efeito
suspensivo pleiteado para obstar a ordem de penhora, dispensando-se outrossim a prestação
de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo, manifestando-se
os agravados em contrarrazões no prazo legal (cf. fls. 169/179).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, ainda que se venha sustentando com certa frequência
que as hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 não seriam absolutas, o fato é que o
próprio caput do dispositivo em questão deixa claro esse caráter, para todos os bens e
direitos enumerados nos incisos que seguem, abrindo-se exceção, no tocante aos salários e
remunerações em geral, apenas para os débitos de natureza alimentar, como decorre do §
2o.
E, ante a clareza do texto legal, não cabe ao Judiciário, com a
devida vênia, pretender encontrar espaço para interpretação flexibilizante, arvorando-se a
realizar juízo de proporcionalidade que o próprio legislador já efetuou em termos
antecipados (pois evidentemente, quando estabeleceu a impenhorabilidade em caráter geral
e em nome de certa preocupação com o resguardo de bens essenciais ao devedor, o fez com
a consciência do eventual sacrifício do direito do credor; e, para coroar esse raciocínio tem-
se que o mesmo legislador, na sequência desse juízo de ponderação, cuidou de definir o
limite quantitativo a partir do qual razoável a flexibilização).
Cumpre observar, com efeito, que o próprio diploma processual
tratou de hipóteses em que é possível a relativização da impenhorabilidade em função do
elevado valor a ser recebido a título de verba salarial (art. 833, IV, do CPC), exigindo
contudo que a penhora somente incida sobre a parte que exceder a 50 (cinquenta) salários
mínimos, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, o que não é evidentemente o caso dos autos.
Assim, sem desconhecer a oscilação jurisprudencial no tocante ao
tema, inclusive no âmbito do STJ, mas considerando não haver a respeito jurisprudência
vinculante, opta-se pela aplicação pura e simples da lei e mantém-se o entendimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268274-37.2019.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 16.190
4
torno da impenhorabilidade absoluta da verba alimentar.
E nem se diga que a circunstância de ter a execução por objeto
honorários advocatícios afastaria a vedação legal, por força do disposto no art. 833, § 2o, do
CPC.
Com efeito, não se discute ser atribuída aos honorários natureza
alimentar, seja pela jurisprudência seja pelo próprio legislador, como se extrai do art. 85, §
14, do CPC. É necessário entender, todavia, qual exatamente o significado e o alcance
dessa qualificação.
É sintomático que o legislador tenha ressalvado, logo após a
referência ao caráter alimentar, que o crédito por honorários sucumbenciais (e o raciocínio
vale também para os honorários contratuais) goze dos mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho.
Tal associação coloca em evidência um dos efeitos do
reconhecimento desse caráter alimentar (vale dizer, de que a verba se destine
precipuamente ao sustento do beneficiário), efeitos que se projetam em planos ativo e
passivo.
Em termos passivos, a natureza alimentar coloca a salvo o crédito
por honorários de penhora no tocante a dívidas regulares do advogado perante terceiros, o
que de todo modo já é assegurado em outros termos pelo art. 833, IV, do CPC, quando
trata da impenhorabilidade, dentre outras coisas, dos honorários de profissional liberal.
No plano ativo, por outro lado, a relevância dessa qualificação se
evidencia por exemplo no tocante a aspectos como a ordem de satisfação de precatórios por
honorários advocatícios, em termos fiscais e sobretudo no plano concursal, quando crédito
de tal ordem é confrontado com outros créditos, gozando aí de privilégio legal em termos
equiparados a crédito trabalhista.
É essencial, contudo, reforçar que esses atributos dizem respeito a
uma especial forma de considerar o crédito por honorários, isto é, quando tomado em si
mesmo ou no confronto com outros credores. Não se aplicam, por outro lado, para efeito
de qualificar a própria relação jurídica do advogado para com o particular devedor dos
honorários, ou para ditar a natureza da prestação correspondente.
A
dívida
por
honorários,
sucumbenciais
ou
contratuais,
iniludivelmente não é uma dívida alimentar, já que não tem essa natureza a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268274-37.2019.8.26.0000 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 16.190
5
obrigacional correspondente. Diz respeito tal prestação, do ponto de vista do devedor, a
uma relação de prestação de serviços, ou quando não a efeitos processuais vinculados à
distribuição dos encargos do processo conforme o resultado da demanda.
Aliás, nem mesmo os impropriamente chamados alimentos
indenizatórios têm a rigor natureza tipicamente alimentar, e com ainda maior razão a
prestação por honorários.
O devedor de honorários, com o perdão da insistência, não é
devedor de alimentos, assertiva que têm importantes repercussões no tratamento processual
e substancial desse crédito; entender o contrário, no próprio âmbito da relação entre
advogado e cliente (ou advogado e a parte contrária vencida no processo), deveria levar,
por coerência, à admissão de que a execução por honorários advocatícios pudesse se servir
do instituto da prisão civil (art. 528 do CPC), o que seria um rematado absurdo e dispensa
maiores considerações.
Ainda na esteira das consequências intuitivamente inaceitáveis
estaria a aplicação ao crédito por honorários do instituto da irrepetibilidade, em caso de
pagamento com excesso.
Ocorre que é exatamente em função disso que não se pode
pretender tomar a regra do art. 833, § 2o, do CPC, em relação a execuções por honorários.
Reza tal parágrafo que o disposto nos incisos IV e X do caput não
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, tratando portanto
de verba efetivamente alimentar.
Fica, por tudo, reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FABIO TABOSA
Relator